Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734481-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANNA PAULA MOREIRA CRISPIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGURADORA S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento do medicamento GAMUNEX 100MG/ML-50ML FR/AMP IV-IMUNOGLOBULINA – GELAD, em quatro infusões, uma por mês, com aplicação de imunoglobulina durante cinco dias, nos termos da prescrição médica, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada em R$ 100.000,00 (ID 104587162 dos autos no 0724186-36.2021.8.07.0003). A agravante alega, em suas razões (ID 30237512), que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo porque a decisão agravada determinou fornecimento de medicação não incluída no rol da ANS (RN 428/2017 e RN 465/2021) e com característica off label, por consequência, sem cobertura contratual. Ressalta que o fármaco postulado pela agravada também não possui cobertura para uso domiciliar, nos termos do inciso VI, do artigo 10, da Lei no 9.656/98. Aduz que a negativa aconteceu dentro do exercício regular de direito, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenchem os requisitos especificados na DUT no 65, da ANS, razão pela qual, não possui cobertura contratual. Alega que o relatório médico reconhece que a indicação de Gamunex para quadro clínico de Hanseníase não consta da bula registrada na Anvisa (uso off label), caracterizando tratamento experimental, sem comprovação de eficácia e segurança, que deve ser somente realizado após aprovação sob protocolo de estudo com comitê de ética médica. Sustenta que o caso não envolve situação emergencial ou de urgência que justificasse a concessão da antecipação de tutela no Juízo originário, pois não há documentação evidenciando a necessidade de fornecimento do tratamento em 15 dias. Defende que não se pode criar obrigação contratual inexistente, com tratamentos experimentais, e que recentemente o STJ reconheceu a taxatividade do rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, no REsp 1.733.013/PR. Argumenta que a multa coercitiva foi fixada em valor desproporcional, sem fundamentação e com prazo exíguo que não permite o adequado cumprimento da medida. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, que seja exonerada da obrigação de fornecimento do medicamento. Caso não seja esse o entendimento adotado, requer que a multa seja excluída ou tenha o valor consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo de cumprimento. Preparo recolhido (ID 30237513). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo requerido. Esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não taxativa dos tratamentos elencados pela ANS e a abusividade na negativa do plano de saúde do fornecimento de medicamentos sob a justificativa de utilização “off label”. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIELOMA MÚLTIPLO. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO. VENCLEXTA (VENETOCLAX). OFF LABEL. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista que a sentença vergastada não se ressente de fundamentação para as conclusões nela alcançadas, porquanto o Julgador a quo lançou considerações suficientes para tanto, encerrando o enfrentamento adequado dos temas, em plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sendo certo que o Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada em sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que se observa na hipótese vertente. 2 - A jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 4 - Descabida a recusa do plano de saúde em custear tratamento com medicamento indicado para o controle da enfermidade (câncer), uma vez que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes não contempla a exclusão do tratamento da patologia, sobressaindo, desde logo, que o custeio do tratamento da doença integra a avença celebrada entre as partes. Ademais, o cidadão contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos, os quais haverão de ser indicados pelo médico especialista à luz das necessidades do paciente e dos avanços contemporâneos da medicina. Logo, as operadoras de planos de saúde, entidades de autogestão ou não, podem até excluir determinadas doenças da cobertura do plano, mas não podem excluir tratamentos recomendados pelo médico, sendo abusiva a cláusula contratual que implique indevida exclusão de tratamento prescrito ao Segurado para o combate/controle de enfermidade que alcança cobertura contratual. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1377097, 07139953520218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, o tratamento foi indicado por médico assistente, no ID 102502250 da origem, e, ao contrário do alegado pela agravante, o procedimento foi indicado “em caráter de urgência devido a dor neuropática intratável e a grande perda muscular”. Além disso, quanto ao acórdão do STJ mencionado pela agravante, trata-se de precedente que não foi proferido sob o rito dos recursos repetitivos, não possuindo, portanto, natureza vinculante. A propósito, o próprio STJ possui jurisprudência recente no sentido de que o rol da ANS é, sim, meramente exemplificativo, conforme precedente a seguir reproduzido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos. 2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).” Por fim, quanto às astreintes, sabe-se que seu objetivo é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. No caso, a realização de um procedimento de infusão do medicamento custou R$ 70.791,75 (ID 102502256 da origem) e as astreintes foram fixadas com a multa diária de R$ 5.000,00 e o limite de R$ 100.000,00, evidenciando a proporcionalidade da multa fixada com o bem tutelado e o valor da obrigação imposta. Além disso, verifica-se que a manutenção do valor imposto na decisão agravada é a medida mais adequada, isso porque a fixação de multa diária em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Dessa forma, em cognição sumária, estavam presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora